Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 32-A DA LEI N. 6.766/1979. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. REPARAÇÃO. PERCENTUAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. A Lei n. 13.786/2018, conhecida como Lei do Distrato, é inaplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência, por força da irretroatividade legal.
2. Nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
3. Ante a manifestação de vontade do comprador de rescisão do contrato, em virtude de não possuir mais condições financeiras de arcar com os pagamentos, não se mostra devida a cobrança das parcelas vincendas.
4. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo no 1300418/SC, a devolução dos valores ao promitente comprador deverá ser feita de forma imediata, sendo vedado o pagamento parcelado.
5. Aplica-se o INPC quando ausente previsão contratual acerca do índice de correção monetária incidente sobre valores eventualmente devolvidos ao comprador, pois é o índice que melhor reflete a perda do valor da moeda.
6.Deu-se parcial provimento ao recurso.